Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAÇÃO OFF LABEL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD, destinada a garantir tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais.
2. Pedido principal da ação originária consiste no custeio de medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu), prescrito para tratamento de neoplasia mamária metastática, alegando negativa abusiva de cobertura contratual por parte da operadora de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a constrição judicial de valores para assegurar o cumprimento da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se o fornecimento de medicamento off label pode ser exigido judicialmente, diante da recusa da operadora de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora foi regularmente realizada por meio do sistema SISBAJUD, com base em ordem judicial fundamentada, conforme os arts. 797 e 835 do CPC.
5. A preferência legal da penhora sobre valores em depósito ou aplicação financeira foi observada, visando à efetividade da execução.
6. A alegação de impenhorabilidade não foi comprovada documentalmente, sendo insuficiente o argumento de que os valores seriam indispensáveis às atividades empresariais.
7. A jurisprudência afasta a tese de necessidade operacional como justificativa para afastar penhora regularmente efetivada.
8. A demanda envolve direito fundamental à saúde, com fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento oncológico, impondo-se a proteção da parte autora.
9. A Lei no 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, permitindo cobertura de tratamentos não previstos, desde que comprovada a eficácia ou recomendação por órgãos técnicos.
10. A negativa de cobertura pela operadora é considerada abusiva, não cabendo à empresa interferir na prescrição médica.
11. A constrição judicial não configura execução provisória, pois os valores estão acautelados em depósito judicial, sob controle do Poder Judiciário.
12. Ausência de elementos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a penhora de valores via SISBAJUD para garantir tutela de urgência em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de medicamento oncológico. 2. A negativa de cobertura de tratamento off label por operadora de saúde é abusiva quando há prescrição médica fundamentada e respaldo técnico-científico. 3. A Lei no 14.454/2022 assegura a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia ou recomendação por órgãos técnicos”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 797, 833, 835, 995, parágrafo único, 1.019, I, 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, V; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; TJDFT, Acórdão no 1627681, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.10.2022, pub. 21.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1768629, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.10.2023, pub. 24.10.2023